Tribunal: TJSP
Processo: 1004879-40.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Tentativa de rediscussão de matéria para reversão do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004879-40.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., são embargados ROCHA E
CRUZ ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL LTDA, CARMEN LUCIA
ROCHA, DEBORAH CRISTINA ROCHA DA CRUZ e CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004879-40.2017.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 20/41124
2/3
Voto no 20/41124
Embargos de Declaração Cível no 1004879-40.2017.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ADM Administradora de Benefícios LTDA.
Embargado: Rocha e Cruz Assessoria e Consultoria Fiscal Ltda e outros
Ementa: Embargos de Declaração Inexistência de vícios
Tentativa de rediscussão de matéria para reversão do julgado
Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração interpostos contra o V. Acórdão de
fls. 479/491, proferido em recurso de Agravo de Instrumento, sob o
fundamento de que há vícios no julgado devem ser declarados.
É o Relatório.
Não verifico omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
sendo certo que a legitimidade da embargante foi devidamente analisada
nos termos do v. Acórdão.
Todas
as
questões
relevantes
e
pertinentes
foram
suficientemente analisadas e decididas, sendo certo que o v. Acórdão está
devidamente fundamentado constando claramente que a estipulante do
contrato foi a ADM, que é responsável pela administração do plano de
saúde contratado.
A embargante busca, evidentemente, a reforma do julgado, o
que não é permitido pela via dos declaratórios que visam, apenas, corrigir
vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004879-40.2017.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 20/41124
3/3
A insurgência em relação ao resultado do julgamento há de ser
exercida pela via recursal adequada, anotando-se que tem sido comum a
interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa manifestação da
Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre dispositivos legais.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não sendo
possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator